Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008567-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 571.680.081-53 (EMBARGANTE), SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO - CPF: 744.718.809-34 (EMBARGANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NOVAS CONSTRIÇÕES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. OMISSÃO SUPRIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto por Rosana Schaedler Picoloto e Sidiney Alexandre Picoloto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, oriundo de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegaram omissões no julgado quanto à necessidade de avaliação do bem inicialmente penhorado, à luz dos artigos 805 e 851 do Código de Processo Civil, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Após negativa no tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça determinou a complementação do acórdão em razão de vício configurado, indispensável para o exame de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de avaliação do bem originalmente penhorado impede novas constrições sobre outros bens dos executados; e (ii) esclarecer a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade e a sua compatibilidade com o princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de avaliação do bem penhorado, embora relevante, não impede novas penhoras, considerando que estas visam garantir a efetividade da execução e não inviabilizam posterior reversão de eventual excesso.

O artigo 835, §3o, do CPC estabelece que a preferência pela penhora de bem dado em garantia é prerrogativa exclusiva do credor, e não do devedor, reforçando que a execução deve observar prioritariamente os interesses do exequente.

A tramitação excessivamente longa do processo de execução, associada à dificuldade de localização de bens suficientes para satisfazer o crédito, justifica a adoção de medidas constritivas adicionais como exceção à regra da avaliação prévia.

A efetividade da execução prevalece sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que assegurado o equilíbrio entre as partes e preservadas as garantias legais, evitando a perpetuação da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A ausência de avaliação de bem já penhorado não impede a realização de novas constrições, desde que destinadas a garantir a efetividade da execução e que eventual excesso possa ser posteriormente corrigido.

A preferência pela penhora de bem dado em garantia hipotecária pode ser invocada exclusivamente pelo credor, em conformidade com o artigo 835, §3o, do CPC.

O princípio da efetividade da execução justifica a adoção de medidas constritivas excepcionais, especialmente em casos de longa duração e risco de frustração do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de embargos de declaração oposto por
ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO E SIDINEY ALEXANDRE PICOLOTO
contra acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” onde litiga com
FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO e SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO, que consta de ID. 152093155, o colegiado, por unanimidade,
desproveu o recurso.

As partes, ora agravantes, interpuseram Recurso de Embargos de Declaração sob ID. 153270212, requerendo acolhimento:

“com caráter infringente, modificativos e prequestionador, objetivando o suprimento de omissões existente quanto ao determinado nos artigos 851 e 805 ambos do Código de Processo Civil, bem como fundamentar a aplicação ou não dos precedentes acima indicados e aplicáveis ao caso, sob pena de afronta aos arts. 1.022, II, 489, §1°, IV c/c art. 851, 805, todos do CPC; e enunciado 98 do STJ, além da afronta ao devido processo legal e menor onerosidade do devedor.”.

Embargos de declaração rejeitados pelo colegiado, conforme acórdão anexado sob ID. 157577682.

Recurso especial interposto sob ID. 160524195, que não foi admitido sob ID. 165539678, o que motivou a interposição de Recurso de Agravo em Recurso Especial sob ID. 171622660.

Sob ID. 233221697 o Superior Tribunal de Justiça determinou o complemento do acórdão proferido nos embargos de declaração, a fim de sanar o vício identificado. Ressaltou-se que, sem a devida complementação, o recurso especial não pode ser julgado pelo STJ devido à ausência de prequestionamento, requisito indispensável para sua admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve este o relator apreciar os seguintes argumentos trazidos em embargos de declaração outrora rejeitados:

Os embargantes pleiteiam que sejam esclarecidas e fundamentadas as questões relacionadas à necessidade de avaliação do bem penhorado antes da realização de novas penhoras, conforme disposto nos artigos 851 e 805 do CPC/2015.

Requerem efeitos infringentes, para determinar a suspensão de novas constrições até que o bem inicialmente penhorado seja avaliado e, por consequência, o levantamento das penhoras subsequentes realizadas sem a observância desses requisitos legais.

Analisando o caso em questão, observa-se que a controvérsia principal reside na alegação dos agravantes/executados e ora embargantes, de que não estariam presentes os requisitos legais para a realização de nova penhora, nos termos dos artigos 851 e 874, II, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC).

Defende que não é cabível a manutenção da constrição/penhora realizada no automóvel Honda Fit LX flex, 2010/2010, e do imóvel de Matrícula 31.196 registrado no cartório de Diamantino/MT, sem que ocorra a avaliação do primeiro bem penhorado.

Sustentam os devedores que, sem a avaliação do imóvel já penhorado e ofertado como garantia hipotecária, seria inviável aferir eventual insuficiência e, portanto, justificar o reforço da penhora.

O acórdão embargado apontou que a preferência pela penhora do bem dado em garantia pode ser invocada exclusivamente pelo credor, não pelo devedor, em conformidade com os artigos 797 e 835, §3o, do CPC.

Ressaltou-se que a garantia hipotecária é instituída em benefício do credor e que a execução deve ser realizada conforme os interesses deste, preservando o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Inicialmente, verifica-se que a execução em questão tramita há mais de 20 anos, sem que tenha havido, até então, sucesso na localização de outros bens, ainda mais quando sequer foi realizada a avaliação do imóvel rural originalmente penhorado, afim de garantir a execução.

Além disso, a avaliação do imóvel, ainda que indispensável, não obsta a penhora de outros bens, uma vez que a constrição sob o imóvel visa garantir a execução, e não é objeto de leilão, adjudicação ou outras medidas satisfativas. Além disso, havendo excesso, este poderá ser revertido, sem prejuízo.

A ausência de avaliação do bem já penhorado, no caso específico em análise, não impede a realização de novas constrições, considerando os elementos dos autos e os fundamentos legais aplicáveis.

A inexistência de avaliação não pode obstar a adoção de novas medidas constritivas no presente caso, sob pena de perpetuar a inadimplência e frustrar o objetivo primordial da execução, que é a satisfação do crédito do exequente, que já se mostrou dificultosa.

Este sodalício já tratou da matéria de forma análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER DESTINADO A SUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - PREFERÊNCIA DO ART. 835 E INCISOS – INCIDÊNCIA DO § 3o., ARTIGO 835 NCPC - RELATIVIDADE – APLICABILIDADE EM FAVOR DO CREDOR E NÃO DO DEVEDOR - ROL NÃO EXAUSTIVO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO DESPROVIDO.
A preferência contida no § 3o, do artigo 835, do CPC, só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício do credor.
(...).” (TJ-MT - AI: 10128682020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018) (g.n).

Outrossim, embora a avaliação seja recomendável para fundamentar a complementação de penhora, a tramitação excessivamente longa e evidencias de possibilidade real de frustração da execução justificam a ampliação da constrição como medida excepcional e necessária com o intuito de observância da efetividade da execução.

O princípio da efetividade deve ser observado e visa assegurar que o processo executivo seja conduzido de maneira célere, prática e eficaz, alcançando a satisfação integral do crédito, sem desvirtuar o equilíbrio entre os direitos do credor e as garantias do devedor, o que justifica o desprovimento do agravo de instrumento embargado.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO
sem efeitos infringentes, para suprir omissão verificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025